Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-15.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002263-15.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS - CPF: 442.594.761-49 (IMPETRANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO (IMPETRADO), MÉRIS CLARA BERTO DE SANT"ANNA (IMPETRADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO E ESTADO E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EM FACE DO LITISCONSORTE APONTADO FOI DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS PARA O 1º GRAU.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE
MEIO AMBIENTE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – DETERMINAÇÃO DO DESCONTO PELO COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGURANÇA DENEGADA

Considerando que o ato tido como ilegal não foi praticado pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO E COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS
, consistente na suspensão dos descontos em sua folha de pagamento em razão das faltas cometidas, em virtude de estar acompanhando sua genitora em tratamento médico.

Sustenta a Impetrante, em síntese, o estatuto dos servidores permite ao servidor público estadual, o direito à licença para acompanhamento de pessoa da família para tratamento de saúde.

Argumenta que sua genitora, entre outras enfermidades, padece de acidente vascular encefálico hemorrágico e insuficiência renal crônica, o que vem se agravando com a idade, de modo que necessita de ser acompanhada por um familiar, exigindo, inclusive, que o impetrante fosse morar junto com ela.

Assevera que a rotina de sua mãe, desde 1994, quando sofreu o primeiro AVE-H (acidente vascular encefálico hemorrágico), depende de consultas, agendamento dos exames especializados, preparação para exames, realização dos exames, retirada dos exames, retorno ao médico, aquisição de medicamentos, solicitação de medicamentos na farmácia de alto custo, etc., e nem todos esses procedimentos são possíveis de comprovar com atestado médico, por isso anexa relatório da UNIMED.

Aduz que por diversas vezes recorreu aos médicos que acompanharam a genitora do impetrante para que concedesse atestado de acompanhamento, mas sempre obteve resposta negativa, e só com a intervenção do seu patrono, em 23.02.2016, foi expedido um atestado sem data, dirigido à perícia da SEM.

Ao final, pugna pelo abonado das 28 faltas acometidas pelo servidor em decorrência do acompanhamento da sua genitora em tratamento médico.

O pedido de liminar foi indeferido – id. 467806 -.

O Estado de Mato Grosso ratificou as informações prestadas no primeiro grau – id. 4232278-, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, uma vez que não praticaram nenhum ato que pudesse ser impugnado pela via do mandado de segurança. No mérito, pela denegação da segurança por ausência de qualquer ato abusivo ou ilegal.

A Procuradoria-Geral do Estado manifestou pela denegação da segurança - id. 681496 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO E COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS
, consistente na suspensão dos descontos em sua folha de pagamento em razão das faltas cometidas, em virtude de estar acompanhando sua genitora em tratamento médico.

De início, passo à análise da legitimidade passiva da autoridade coatora (Secretário de Estado) apontada pelo Impetrante.

O Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato perpetrado pela autoridade indigitada coatora, no desconto de 28 dias realizado em sua folha de pagamento,
em virtude que se trata de falta justificada, uma vez que estava acompanhando sua genitora em tratamento médico
.

Para tanto, o Impetrante aponta na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora, o Secretário Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, que não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo da ação mandamental,
uma vez que a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo
.

Com efeito, nos termos do art. 103, da Lei Complementar nº 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público, estabelece que a licença será precedida de exame por médica da junta médica oficial,
in verbis:

Art. 103. Conceder-se-á, ao servidor, licença:

I - por motivo de doença em pessoa da família;

II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III - para serviço militar;

IV - para atividade políticas;

V - prêmio por assiduidade;

VI - para tratar de interesses particulares;

VII - para qualificação profissional.

§ 1º A licença prevista no inciso I será precedida de exame por médico da junta médica oficial.

No caso, o indeferimento da concessão da licença por motivo de doença em pessoa da família foi realizado pela
GPM – Gestão de Perícia Médica
, conforme extrai do laudo apresentado no id. 455726 – Laudo Médico nº 254748, em 04/04/2016, em que restou fundamentado que “Não existe possibilidade de comprovação de necessidade em acompanhar o familiar para a homologação da licença médica pleiteada”.

Se não bastasse isso, a determinação para o desconto na folha de pagamento foi realizada pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica – id. 455764 (fl. 13) – vazada nos seguintes termos:

“Em atenção aos documentos que instruem o processo nº 171715/2016 e 25094/2016
determino o desconto em folha do servidor Ed Carlos de Almeida Matos referente ao período de falta injustificada, devendo ser respeitado o percentual previsto em lei
”.

Logo, no presente caso, o Secretário Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual ante a sua evidente ilegitimidade
ad causam
, uma vez que não praticou qualquer
influência em relação ato acoimado como ilegal.

Ora,
não compete a
ele promover o desconto na folha de pagamento, tampouco a ele conceder licença médica ou emitir parecer técnico, bem como não determinou a realização do desconto, ou seja, não praticou.

Aliás, nesse sentido é o posicionamento deste sodalício:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO SECRETÁRIO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a ausência de comprovação de ato praticado pelo Secretário de Estado de Segurança pública, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança. 2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade. 4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

(N.U 1009590-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Partindo dessas premissas, indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental perante a ele.

Por fim, em relação à coordenadora de gestão,
verifica-se a incompetência absoluta desta Egrégia Corte de Justiça para o julgamento e processamento do feito.

Registre-se que, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, estabelece no artigo 17-B, a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) REVOGADO

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.”

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Determino a remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau (1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá) para prosseguimento do feito em relação à coordenadora de gestão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020